Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-82.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
"COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização – Prestação de serviços advocatícios – Contrato de mandato - Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado – Recurso não conhecido para determinar a remessa dos autos a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado."